Tribunal: STF
Processo: HC 242448
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lavagem de dinheiro. Nulidade processual. Negativa de prestação jurisdicional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jose Rodrigo de Freitas contra decisão monocrática do Relator do HC 834.082/SP, que não conheceu do writ (evento 12).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98, por vinte e nove vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidades processuais consubstanciadas na negativa de acesso aos depoimentos em colaboração premiada e na apresentação dos memorias em prazo comum com os delatores. Aduz exasperação indevida da pena-base, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Requer, em medida liminar, a suspensão do feito originário. No mérito, pleiteia a anulação do processo desde o início e, subsidiariamente, a anulação do processo a partir da apresentação dos memoriais. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...)



    Da análise dos autos, verifico que o presente habeas corpus apenas reitera as teses defensivas já deduzidas em recurso especial interposto na origem contra o mesmo acórdão. Ademais, o agravo interposto contra a decisão do Tribunal a quo que não conheceu do referido apelo nobre, o ARESP n. 2.199.308/SP, de minha relatoria, foi julgado em sede de agravo regimental pelo Superior Tribunal de Justiça em 5-9-2023.



    Conforme jurisprudência desta Corte, não se admite a impetração de habeas corpus para suscitar irresignações já apresentadas na via do recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal. Confira-se:



    (...)



    De todo modo, não entrevejo ilegalidade flagrante a indicar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Assim, apesar de o recurso especial anteriormente interposto não ter sido conhecido devido à existência de óbice relativo à admissibilidade, não se extrai dos autos razão suficiente para a intervenção por este Tribunal Superior.



    Ao revés, noto das razões do acórdão recorrido que as nulidades suscitadas pela defesa foram afastadas de modo fundamentado e que tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos imputados foram detalhadamente demonstrados. Veja-se (fls. 68-73; 76-80):



    "Embora sejam de ordem pública, as questões não foram suscitadas nos momentos oportunos e, consequentemente, apreciadas pela primeira instância, de modo que a apreciação direta por parte desta Colenda Câmara implicaria manifesta supressão de um grau de jurisdição, vedada no ordenamento jurídico pátrio. 



    As estratégias defensivas configuram, na verdade, a chamada “nulidade de algibeira”, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.



    A “nulidade de algibeira” ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior. 



    [...] 



    Ademais, impende destacar ser imprescindível, para o reconhecimento de qualquer nulidade, a existência de efetivo prejuízo e sua demonstração, consoante o princípio pas de nullité sans grief, nos termos dos artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal e da Súmula 523 do Excelso Supremo Tribunal Federal, circunstância não caracterizada no caso em testilha. 



    [...]



    É exatamente por isso, aliás, que devem ser rejeitadas todas as nulidades suscitadas pelos réus-apelantes. 



    O corréu José Rodrigo tenta, a todo custo, encontrar alguma minúcia processual até mesmo inexistente para se esquivar da sua responsabilidade penal, como, por exemplo, ao suscitar 'nulidade na ordem de apresentação dos memoriais de defesa'. 



    Ocorre que, através de simples consulta aos autos, depreende-se que foi ele o último a se manifestar em sede de alegações finais (fls. 1.778/1.788). 



    Ele também pede, de modo subsidiário, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mas em momento algum a confissão foi por ele exercida. 



    Como já ponderado pelo Meritíssimo Juiz da causa, '(...) o acusado foi cientificado de todo o processado e teve a possibilidade de apresentar a sua defesa. Outrossim, a denúncia está apta, tendo especificado a imputação.'



    [...] 



    No caso em apreço, a materialidade e autoria delitivas estão sobremaneira demonstradas pelas provas documentais e orais colhidas sob o crivo do contraditório. 



    Como brilhantemente ponderado e bem analisado pelo Juízo de primeiro grau a quem presto minhas singelas homenagens e cujos fundamentos para prolação do decreto condenatório utilizo como razões de decidir, evitando, assim, prolongar aquilo que há muito já 'se arrasta'



    [...] 



    (...) Ainda que José Rodrigo sustente não serem verídicas as declarações de Marco Antonio e Eduardo, fato é que as mesmas estão lastreadas em documentos e depoimentos. O próprio José Rodrigo registrou ocorrência sustentando que tinha consigo 6 cheques emitidos pela Uninove (fls. 76/79). Registre-se que no boletim de ocorrência constam outros cheques que estavam em seu poder e, de igual modo, o réu não esclareceu a origem, ainda que fosse para dar subsídios à sua versão de defesa. Ao contrário, as narrativas de Marco Antonio e Eduardo são conferidas não apenas de plausibilidade, mas reforçadas por depoimentos e provas documentais apresentados por terceiros, a exemplo a relação de cheques trazida por Marina Mie Watanabe (fls. 38/40) da qual constam os cheques nº 534953 e 534954 que são referidos na planilha de fls. 41/66.



    Restou fartamente demonstrado o modo de operação. Eram emitidos cheques pela Universidade e entregues a José Rodrigo que, por sua vez, entregava nota fria em contrapartida, obtidas junto a terceiros, como o corréu o Ilcio, justificando a saída do valor junto à empresa. Foram, inclusive, emitidas notas em nome de empresa que sequer estava em funcionamento, conforme depoimento de Cláudio Moreira Dias. 



    Esses cheques, por sua vez, eram entregues a terceiros que os depositavam em suas contas a exemplo, Marina Watanabe que, com o valor, realizava negócios em nome de José Rodrigo e lhe prestava serviços, ou como a testemunha Alpha que descreveu ter o réu José Rodrigo investido um milhão e cem mil reais por meio de depósito de cheques pequenos, emitidos por terceiros.



     Relatou que José Rodrigo chegava com pacotes de cheques de terceiros.



     Por fim, desse valor, restituiu quinhentos mil reais em dinheiro vivo, a pedido de José Rodrigo. 



    Logo, comprovada infração ao artigo 317, caput, do Código Penal, como também demonstra a lavagem de dinheiro, à evidência de que José Rodrigo pretendia ocultar o recebimento desses valores."



    Portanto, uma vez que o writ ora analisado consiste em mera reprodução de recurso especial já interposto e que inexiste ilegalidade flagrante no aresto impugnado, entendo ser inviável conhecer do remédio constitucional.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, nos termos do art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente